Tribunal: TJDFT
Processo: 0725076-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0725076-81.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONARDO SANTOS RODRIGUES AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DESPACHO Ao agravado para contrarrazões ao agravo interno. I. Brasília, 03.09.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator